Tribunal: TJMT
Processo: 1030427-90.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 1030427-90.2019.8.11.0041
Recorrente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido: JACKSON PINHEIRO TAQUES
Vistos, etc.
Tendo em vista a certidão de ID 60825454, que aponta não ter sido efetuado o pagamento da multa fixada em 1% aplicada no Acórdão de ID 56901998, em guia de depósito judicial emitida no sítio deste Tribunal em SISCONDJ, e considerando que a parte Recorrente promoveu a juntada do comprovante de pagamento da multa no ID 59571978, remeto os autos eletrônicos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação do Recorrente para regularizar a forma de recolhimento da multa imposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI